Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736643-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO JOSE SOARES AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST,, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo MAGNO JOSE SOARES contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (proc. n. 0735439-56.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido prefacial formulado naquela sede, mantendo, assim, a exclusão do agravante das demais etapas da seleção de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal. Após proferira decisão de ID 50913466 indeferindo a antecipação de tutela, foi apresentada a petição de ID 51464714 requerendo a desconstituição de todos os advogados cadastrados nos presentes autos, tendo em vista a renúncia ao mandado juntada (ID 51464715). Intimado a parte agravante, pessoalmente, para regularizar sua representação processual (ID 51856115), este manteve-se inerte, eis que deixou decorrer “in albis” o prazo concedido, conforme constante na Certidão de ID 51907085. É o relato do necessário. DECIDO. Indubitável que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual da parte agravante, MAGNO JOSE SOARES. Ao compulsar os autos, foi constatado a existência de revogação de procuração, datada de 18/09/2023, onde consta expressa renúncia ao prazo de 10 (dez) dias previsto no §3o do art. 5o do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pelos causídicos (ID 51464715). Esta Relatoria facultou ao agravante prazo para regularizar a representação processual (ID 51511039), todavia, consoante certidão de ID 51907085, o prazo transcorreu in albis. Desse modo, por persistir a irregularidade na representação processual, e tendo sido oportunizado à parte sanar aludido vício, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator